Tribunal: TJMT
Processo: 1006971-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006971-06.2020
AGRAVANTE: EDERSON GOMES DE MORAES.
AGRAVADA: NEIMIVANIA DE SOUZA GOMES DE MORAES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – VERBA FIXADA EM 15% DO SALÁRIO LÍQUIDO DO RÉU – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por EDERSON GOMES DE MORAES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Divórcio c/c Fixação de Provisionais no 1000514-83.20189.8.11.0002, movida por NEIMIVANIA DE SOUZA GOMES DE MORAES, deferiu a tutela de urgência para, dentre outras providências, fixar os alimentos transitórios em 15% do salário líquido do réu.
Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente a autossuficiência financeira da autora e pede a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de afastar a imposição relativa ao pagamento de verba alimentar. Sucessivamente, almeja reduzir o valor da pensão à monta de R$160,77 (cento e setenta reais e setenta e sete centavos), haja vista que a quantia fixada na decisão compromete grande parte de seu salário e prejudica seu próprio sustento.
No mais, funda a sua pretensão no binômio necessidade/possibilidade.
Ao final, requer a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do decisum atacado.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, podendo, à parte, se assim desejar, fazer readequações nos gastos mensais para melhor atender a realidade atual enfrentada.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Por não vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se houve composição das partes em audiência de conciliação.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral Justiça.
Porque presentes os requisitos necessários, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita para este ato.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR